Tribunal: STF
Processo: AI 838857
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o condão de prequestionar a matéria, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu. 




III – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Código Penal), o que inviabiliza o recurso. 




IV - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.